Tribunal: TJPA
Processo: 0001282-72.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001282-72.2011.8.14.0018

APELANTE: MIGUEL GUILHERME DA SILVA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS.
SUPRESSÃO DA FASE INSTRUTÓRIA
. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I-Caso em exame

1-Apelação interposta contra a sentença que
reconheceu a coisa julgada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a alegação do Apelante de inexistência de coisa julgada.

III-Razões de decidir

3-Sobre coisa julgada, o §4º do art. 337, do CPC/2015, dispõe que “
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
”, o que não ocorre entre a presente ação e o Mandado de Segurança nº 0000806-05.2009.8.14.008.

4- Inexistência de coisa julgada em relação aos valores anteriores à impetração e aos danos morais pleiteados. Nulidade da sentença. Como se observa, não há pedido de danos morais naquela ação mandamental, bem como, as vantagens anteriores à impetração da ação mandamental, ocorrida em 31/08/2009, não poderiam ser absorvidas pelo reconhecimento da nulidade naqueles autos, diante da impossibilidade de efeitos patrimoniais pretéritos do
writ
, consoante dispõe a Súmula 271 do STF.

5-

Supressão da fase instrutória. Impossibilidade de comprovação da pretensão da parte autora, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal. Seguindo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

IV-Dispositivo

6- Apelação conhecida e provida.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015
,
art. 337, §4º, art. 355, art. 373

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 271; STJ, AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, J. 22/08/2017, DJe 04/10/2017;
STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel.
Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, J. 29/08/2017, DJe 04/09/2017; TJ-PB, APL: 00049835120138150371 0004983-51.2013.815.0371, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, J. 29/03/2016, 3 CIVEL; TRF 2ª R.; AC 0009822- 63.2008.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer; DEJF 08/01/2016; TJ-MG - AC: 10474110023444001 MG, Rel. Rogério Medeiros, J. 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Pub. 20/03/2015

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 a 29 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0001282-72.2011.8.14.0018-
PJE) interposta por
MIGUEL GUILHERME DA SILVA FILHO
contra o MUNICÍPIO DE CURIANOPÓLIS
,
diante da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Curionópolis-PA, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Liminar,
ajuizada pelo Apelante
.

Anulada a primeira sentença por esta instância, em razão de cerceamento de direito de defesa, retornaram os autos à instância de origem para prosseguimento do feito.

O Município de Curionópolis apresentou petição requerendo
o prosseguimento do feito, com a designação de audiência conciliatória.

Ato contínuo, o
Município de Curionópolis
peticionou requerendo a extinção do feito em razão de coisa julgada.

Após, o Juízo proferiu sentença com a seguinte conclusão:

“Logo, a pretensão foi atingida pela coisa julgada. E a coisa julgada é um dos pressupostos processuais negativos, ao qual se refere o art. 337, §1º, CPC, que justifica a extinção do feito sem resolução do mérito, independentemente de provocação da parte adversa, como decorre do disposto no art. 485, V e § 3º, CPC.

Diante do exposto, reconheço a COISA JULGADA e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, como fulcro no artigo 485, V e § 3º c/c o art. 337, § 4º, ambos do CPC.

(...)”

Em razões recursais, a Apelante aduz
propôs a presente ação, objetivando, o recebimento dos salários, das gratificações natalinas e férias mais 1/3, de todo período em que permaneceu afastado, bem como indenização por danos morais, em decorrência da anulação do concurso público n° 001/2005.

Explica que, no ano de 2005 foi aprovada no concurso público para o cargo de provimento efetivo de auxiliar operacional, tendo tomado posse em 04.05.2006 e vinha exercendo suas funções normalmente até 2009, quando o recém-eleito prefeito, baixou o decreto nº 014 de 20.07.2009 e anulou com efeito
ex tunc
o concurso nº 001/2005, exonerando os funcionários públicos aprovados naquele certame.

Afirma que a manobra foi única e exclusivamente política a fim de realizar nomeações de seus partidários, em detrimento daqueles que efetivamente passaram no concurso público realizado pela administração anterior e, diante da ilegalidade do Sindicato dos Trabalhadores na Educação Pública do Estado do Pará- SINTEPP impetrou o Mandado de Segurança sob o n° 0000806-05.2009.8.14.008, em que o magistrado concedeu em sede de liminar a segurança, determinando a reintegração dos trabalhadores associados àquela categoria, sendo a recorrente devidamente reintegrada.

Alega que, apesar de reintegrada, a Apelante ficou cerca de 05 (cinco) meses longe de suas funções laborativas sem receber sua remuneração, causando-lhe graves prejuízos, já que estava com estabilidade profissional e financeira, contudo, após o ato arbitrário praticado pela Administração Pública, o medo, a angústia e a frustração derrubaram o moral da recorrente.

Insurge-se contra a sentença, sustentando, em síntese, a inexistência de coisa julgada, uma vez que em referido Mandado de Segurança não foram tratados os pedidos de dano moral e material.

Ao
final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de danos.

O Município apresentou contrarrazões ao recurso, aduzindo a existência de coisa julgada e a ausência da responsabilidade civil pelo Município de Curionópolis.

Afirma a inocorrência de ato ilícito praticado pelo Município Apelado que enseje o direito à reparação por danos morais e defende que n
ão ficou provado pelos autos que, do desligamento do servidor até a reintegração dele, este tenha ficado sem os rendimentos e a ponto de sofrer abalo financeiro e moral em consequência.

Alega que cabe à parte adversa provar as circunstâncias danosas e durante o período que ficou fora pelo serviço público, prova não foi produzida pela parte.

Ao final, requer a manutenção da sentença
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

Pretende o Apelante a reforma da sentença que
reconheceu a coisa julgada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

A questão reside em verificar a alegação do Apelante de inexistência de coisa julgada.

Da inicial da presente ação, observa-se que o pedido de condenação do Ente Municipal ao pagamento de 13º salário e férias mais 1/3 do período em que esteve afastada do cargo público, qual seja, 22.07.2009 a 15.12.2009, bem como, requereu a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$4.500,00.

D
os autos, observa-se, ainda, que o Mandado de Segurança (processo nº 0000806-05.2009.8.14.0018), impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará-SINTEPP teve como objeto a nulidade dos atos da Comissão de Sindicância e da Comissão de Processo Administrativo (designadas pelas Portarias nºs 023/2009 e 030/2009) e a nulidade do Decreto nº 014/de 20/07/2009, para garantir o retorno dos servidores demitidos às funções de origem com a garantia de suas remunerações e vantagens pessoais.

Como se observa, não há pedido de danos morais naquela ação mandamental, bem como, as vantagens anteriores à impetração da ação mandamental, ocorrida em 31/08/2009, não poderiam ser absorvidas pelo reconhecimento da nulidade naqueles autos, diante da impossibilidade de efeitos patrimoniais pretéritos do
writ
, consoante dispõe a Súmula 271 do STF,
in verbis
:

Súmula 271-STF: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria"

Sobre coisa julgada, o §4º do art. 337, do CPC/2015, dispõe que “
Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
”, o que não ocorre entre a presente ação e o Mandado de Segurança nº 0000806-05.2009.8.14.008.

Desta forma, diante da inexistência de coisa julgada em relação aos valores anteriores à impetração e aos danos morais pleiteados, impõe-se a nulidade da sentença.

A seu turno, a disciplina do julgamento antecipado do mérito está disposta no artigo 355 do CPC/15, da seguinte maneira:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Pela dicção do inciso I do mencionado artigo, infere-se que é possível que o magistrado proceda com o julgamento antecipado do mérito, quando constatada a desnecessidade de produção de mais provas, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

Deve-se, no entanto, constatar-se a evidência da desnecessidade da prova, de modo a não prejudicar as partes, tampouco o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais, sob o enfoque de distribuição do ônus da prova, preleciona o CPC em seu art. 373,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Cabe registrar, que na sentença anteriormente anulada, o Juízo
a quo
, em sua fundamentação consigna que a Apelante não provou a ocorrência dos danos morais pretendidos, uma vez que não trouxe aos autos qualquer elemento para comprovar a violação em sua integridade psíquica, julgando antecipadamente a lide e extinguindo-a por ausência de provas (Id
7865842 - Pág. 2/4), o que é incompatível com o julgamento antecipado da lide.

Suprimindo a fase instrutória, o Juízo torna impossível a comprovação da pretensão da parte autora, o que não se alinha aos ditames do devido processo legal.

Seguindo a jurisprudência do STJ, ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes. 2.
Hipótese em que o caso concreto é distinto: o juiz considerou desnecessária a oitiva de testemunhas e julgou antecipadamente a lide, por entender que os elementos de prova acostados aos autos se mostram suficientes para dirimir a controvérsia.

3. A alteração das conclusões adotadas pelas instância de origem, a fim de reconhecer a existência do alegado cerceamento de defesa e a insuficiência de elementos probatórios para a solução da lide, demandaria a revisão do acervo fático-probatório, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.4. Agravo interno desprovido. (STJ.AgInt no AREsp 615.379/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1.
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 184.595/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

A jurisprudência pátria corrobora com este entendimento:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MATERIALIZAÇÃO DO ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA DE OFÍCIO.
Mostra-se incoerente o julgamento antecipado de improcedência do pedido por falta de provas, sem, antes, oportunizar à parte postulante a demonstração do fato constitutivo do seu direito. Ocorrendo o julgamento antecipado da lide com provas insuficientes para julgar a pretensão material, restam caracterizados o error in procedendo e o cerceamento de defesa, impondo o reconhecimento de ofício da nulidade da sentença.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00049835120138150371, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-03-2016) (TJ-PB - APL: 00049835120138150371 0004983-51.2013.815.0371, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 29/03/2016, 3 CIVEL).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO DE COBRANÇA. MILITAR. OF ICIAL. DEMISSÃO A PEDIDO. INDENIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. I. Cuida-se de ação objetivando a condenação de ex-oficial demitido a pedido no pagamento de indenização pelas despesas realizadas com sua formação militar, a teor do previsto no art. 116 c/c o art. 117 da Lei nº 6.880/80. II.
O MM. Juízo a quo promoveu o julgamento antecipado da lide, sem abrir oportunidade para que a União apresentasse sua réplica e para que as partes especificassem as provas, que, porventura, entendessem necessárias ao deslinde da controvérsia. Não há negar que restou violado o devido processo legal, não sendo hipótese de julgamento antecipado, por existi r uma questão de fato a ser comprovada, que é a origem analítica do débito. III. O julgamento antecipado da demanda configura cerceamento de defesa, além de violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, que são preceitos de ordem pública, consoante preconizado no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.
Nem se olvide que, a teor do art. 130 do Código de Processo Civil, pode o Juiz, de ofício, determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo e, sem dúvida, no caso, uma prova fundamental é o demonstrativo analítico do débito. lV. Impõe-se, destarte, a anulação, de ofício, da sentença, com o retorno dos autos à origem, para que seja instaurada a regular instrução probatória, notadamente com a juntada, pela União Federal, de planilha detalhada da dívida questionada.

V. Apelação provida. Sentença anulada. (TRF 2ª R.; AC 0009822- 63.2008.4.02.5101; Sétima Turma Especializada; Rel. Des.Fed. Sergio Schwaitzer; DEJF 08/01/2016; Pág. 451).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA.
Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem que seja oportunizado às partes requererem as provas necessárias à decisão da causa.
(TJ-MG - AC: 10474110023444001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2015).

Nessas circunstâncias, já havendo sido reconhecido anteriormente a necessidade de instrução probatória, o que não restou efetivado pelo Juízo, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ante o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA ANULAR A SENTENÇA, devendo o processo retornar a origem para regular processamento, procedendo-se a instrução quanto ao pedido de danos morais e demais pedidos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/09/2025